Tribunal: CARF
Processo: 13807.003248/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003248/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.793 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MARFRIG GLOBAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DEVOLUÇÃO
DE
VENDAS.
RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da
não cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno
tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis
de ressarcimento ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Relatório
Por em retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003248/2004-21
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003248/2004-21

A empresa acima identificada protocolou Pedido de Ressarcimento (PER) (fl.
161), solicitando o valor de R$ 1.854.735,83, decorrente de créditos de Cofins não
cumulativa – exportação correspondente ao primeiro trimestre de 2004 (fevereiro e
março).
Após, transmitiu declarações de compensação (Dcomp), aproveitando valores
do crédito em questão.
A interessada tem como objeto principal a exploração de frigorífico, com
atividades de abate, especialmente de bovinos e ovinos, e preparação de carnes,
desossa e subprodutos do abate, bem como enlatados em geral. Uma parcela da
produção é exportada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo (Derat/SPO), através do Despacho Decisório das fls. 155 a 162, apreciou o
pleito e reconheceu parcialmente o direito ao ressarcimento no valor de R$
1.492.786,98, homologando parcialmente as Dcomps até o limite do crédito
reconhecido. A glosa somou R$ 361.948,85.
Com base nos livros fiscais e arquivos digitais de custos e notas, foram
confrontados os valores de compras registrados na escrita fiscal e os valores
informados no Dacon. Quadro constante do despacho decisório contém os valores
obtidos por código fiscal. As devoluções de vendas aproveitadas como base de cálculo
para o crédito foram redistribuídas para crédito do mercado interno, uma vez que
apenas os valores das vendas que ensejaram o recolhimento da contribuição poderão,
quando da devolução, serem aproveitadas na formação do crédito.
Também discorre-se sobre a legislação que permite aproveitamento do crédito
presumido da atividade agroindustrial, previsto, originalmente, nas Leis 10.637/02 e
10.833/03.
A empresa foi cientificada da decisão em 12/08/2010 (fl. 187).
Em 13/09/2010, a interessada apresenta manifestação de inconformidade (fls.
173 a 197). Argumenta que os coeficientes utilizados para distribuição do crédito entre
aqueles vinculados ao mercado interno e ao mercado externo encontram-se corretos.
Questiona os critérios adotados pela administração para apurar os custos. Entende que,
existente o direito a apuração de créditos para as empresas exportadoras, não há que se
restringir o seu pleno aproveitamento. Argumenta que os agentes fiscais, no âmbito
administrativo, devem tomar suas decisões com base na verdade real, não decidindo
por livre convencimento. Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja
julgada procedente para convalidar as compensações e pedidos de ressarcimento
realizados pela empresa.
A Derat/SP, na primeira folha da manifestação, apõe anotação indicando
carência na documentação para atestar a regular habilitação dos procuradores. Em
28/09/2010 (fl. 201) a empresa apresenta documentação complementar “reratificando
os poderes” dos procuradores. A Derat/SP junta a documentação, atestando a
tempestividade da manifestação de inconformidade, e encaminha à DRJ para
apreciação.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos mesmos
termos do despacho decisório e por ausência de prova. A Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo suas razões de defesa.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003248/2004-21

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir a certeza e
liquidez dos créditos apurados pela Recorrente objeto do pedido de ressarcimento.
A decisão recorrida, manteve a glosa parcial dos créditos pelos seguintes aspectos
(i) em relação aos custos, a fiscalização com base nos documentos fornecidos pela própria
Recorrente apurou divergências em suas declarações consolidadas, sendo que sua contestação foi
de ordem genérica e desacompanhada de comprovação; e (ii) os créditos da contribuição
relativos às devoluções de vendas no regime da não cumulatividade, por estarem diretamente
vinculados ao mercado interno tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não
sendo passíveis de ressarcimento ou compensação.
A Recorrente, por sua vez, reproduziu suas alegações de defesa, deixando de
atacar os fundamentos da decisão recorrida concernente a falta de prova para comprovar suas
alegações, ainda que genericamente apresentadas.
Neste cenário, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
A empresa se insurge contra as glosas, apresentando, via de regra,
argumentações genéricas, sem confrontar os valores constatados pela fiscalização.
Em relação aos custos, aborda o princípio da confiança, indica que apresentou
a documentação e questiona genericamente a alteração dos valores. O procedimento
fiscal, entretanto, nesse aspecto, foi fundamentado na documentação, livros e
arquivos digitais, apresentados pelo próprio interessado. A consolidação dos valores
das notas e contas registrou divergências em relação ao informado no Dacon. Mesmo
que não tão relevantes, em relação aos valores totais, foram constatadas diferenças
em vários itens, como é possível verificar nas planilhas de fls. 150 e 152, em rubricas
como, por exemplo, “bens adquiridos para revenda” e “bens utilizados como
insumo”. A verificação do crédito é cabível, foi motivada e, no caso das Dcomps, foi
realizada dentro do prazo legal.
É na manifestação de inconformidade devem ser apresentadas as provas de que
dispõe a interessada, conforme disciplinado pelo Decreto n.o 70.235/72 (para o caso
de impugnação, também aplicável à manifestação de inconformidade de acordo com o
art. 74 da Lei 9.430/96 e Decreto 7.574/11). Os valores consolidados obtidos
decorrem da própria escrituração da empresa. Se a empresa possui contestação,
deveria ter indicado os itens que diverge, acompanhado da comprovação, por
exemplo, através do Livro Razão ou das notas fiscais respectivas. O art. 170 do CTN
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003248/2004-21

fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelo contribuinte a fim de que possa ser
corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus créditos estejam
revestidos de liquidez e certeza. Para reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional, necessário que o interessado demonstrasse que suas alegações
encontram-se fundamentadas em sua escrituração. No caso, pelo contrário, a
escrituração apresentou divergências. Não é possível reconhecer o direito se o
contribuinte não traz dados fidedignos aptos a provar o direito alegado, pois é ônus
exclusivo deste, provar o que alega, nos termos do art. 333, do Código de Processo
Civil, abaixo transcrito:
“ Art.333 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” (...).
A empresa se insurge contra as restrições impostas ao pleno aproveitamento
dos créditos pelos exportadores. Cita, sem se aprofundar no questionamento, o
crédito presumido. As pessoas jurídicas produtoras de mercadorias de origem animal
ou vegetal, definidas na Lei, podem descontar créditos presumidos calculados sobre o
valor dos insumos utilizados na sua fabricação quando adquiridos de pessoas físicas,
portanto, mesmo em operações sem incidência da contribuição.
A Lei 10.833/03, que criou a sistemática não-cumulativa da Cofins concedeu,
originalmente, benefício de crédito presumido as pessoas jurídicas que produzem
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou
animal. Embora tenha sido necessário apura-lo separadamente, nada é dito sobre a
existência de repercussão específica do crédito presumido apurado no ressarcimento
do período em questão. Ressalte-se que o aproveitamento do crédito presumido para
dedução da contribuição devida está previsto na lei e foi aceito na auditoria
realizada.
Por fim, com relação à devolução de vendas, também não possui razão a
interessada. As vendas canceladas não integram a base de cálculo das contribuições,
sendo deduzidas dentro do próprio mês. Já para as devoluções, é prevista a apuração
de créditos, via de regra em meses subsequentes, uma vez que o valor da venda
devolvida sofreu a incidência de Cofins. Veja-se os textos da legislação:
Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
........................................
VIII bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
Decreto 4.524/2002:
Art. 63. A pessoa jurídica pode descontar, do PIS/Pasep nãocumulativo
apurado com a alíquota prevista no art. 59, créditos calculados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores (Medida Provisória no 66, de 2002, art. 3o , caput
e §§ 1o , 2o e 4o ):
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003248/2004-21

........................................
IV relativos aos bens recebidos em devolução, no mês, cuja receita de venda
tenha integrado o faturamento do mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada na
forma do art. 59.
A possibilidade de ressarcimento e compensação prevista na Lei 10.833/03, art.
6o, refere-se aos créditos associados à receita de exportação. Assim, os créditos são
apurados separadamente, entre mercado interno e exportação. A possibilidade de
rateio do art. 3o, § 8o combinado com art 6o, § 3o da mesma Lei refere-se aos custos,
despesas e encargos comuns. No caso da devolução de venda, o crédito é específico
em relação ao PIS ou Cofins apurado na operação, portanto, decorrente do
mercado interno. São estas as operações, para as quais foi apurado PIS e Cofins,
cujas devoluções são passíveis de creditamento e, portanto, vinculadas diretamente ao
mercado interno.
Idêntico ao presente caso, destaque-se o acórdão 3301-005.714 (PA
13807.005792/2005-98, autuado contra a Mafrig Global) que negou provimento ao recurso
voluntário com base nas mesmas razões expostas anteriormente, corroborando, ainda mais o
acerto da decisão recorrida.
Por fim, afasta-se a aplicação do princípio da verdade material, posto que referido
princípio não se presta a suprir deficiência probatória, tampouco justificar a conversão do
processo em diligência para conferir novo oportunidade ao contribuinte para tentar comprovar
suas alegações e seu direito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 623
DF CARF MF
Original